Tribunal: TJSP
Processo: 1005684-95.2014.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005684-95.2014.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
GRAÇA GRANATTA RODRIGUES, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005684-95.2014.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 2/5
Voto no 36626
Processo 1005684-95.2014.8.26.0292/50000
Embargante: Graça Granatta Rodrigues
Embargado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Jacareí
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos refoge do escopo legal pré-
determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Graça Granatta Rodrigues em face do v. acórdão de fls. 318/322,
por meio do qual a D. Turma julgadora integrante desta Colenda
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente negou provimento ao
apelo por ela interposto nos autos da ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público de São Paulo, mantendo a r. sentença que
havia julgado parcialmente procedente a demanda.
Sustenta
que
o
v.
acórdão
padece
de
contradições e obscuridades quanto aos seguintes pontos: a) a r.
sentença consignou a dispensa de averbação da área de reserva
legal no Cartório de Registro de Imóveis; b) o imóvel já foi inscrito
no CAR contemplando a área de reserva legal; c) houve suspensão
do auto de infração ambiental pela Coordenadoria de Fiscalização
Ambiental
CFA (fls. 300), não havendo necessidade de
apresentação do levantamento planialtimétrico da área, ao menos
até que o órgão ambiental competente analise o CAR; d) não há
necessidade de se apresentar projeto de recuperação da área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005684-95.2014.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 3/5
degradada até que haja vistoria e relatório da equipe técnica da
CFA. Pede a supressão dos vícios, com a consequente alteração do
resultado do julgamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade, porém os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses do art. 1.022, do CPC.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 131 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, refutou-se a tese do
embargante consoante as razões aduzidas no v. acórdão, com
relevo para os seguintes excertos:
A pretensão de afastar as determinações constantes dos itens 2. “b”,
“d”, “e” e “f” da r. sentença (restauração do estado primitivo do imóvel;
apresentação de levantamento planialtimétrico com estabelecimento de
área de reserva legal; apresentação de projeto de reflorestamento; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005684-95.2014.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 4/5
recomposição da cobertura florestal da área destinada à Reserva Legal)
ao argumento de que firmou Termo de Compromisso de Fiscalização
Ambiental junto à CFA também não prospera, na medida em que
referido compromisso foi assumido somente após a prolação da
sentença, não tendo aptidão para afastar as condenações regularmente
impostas.
Por fim, não prospera o pedido de reforma no tocante à obrigação de
apresentar levantamento planialtimétrico da área, ante a alegação de
que o imóvel já está inscrito no CAR, pois como bem observou o DD.
Prolator, o imóvel foi inscrito no CAR sem contemplar a Área de Reserva
Legal (fls. 237), valendo ainda destacar a fundamentação apresentada
no parecer ofertado pela D. Procuradoria (fls. 309):
“Ademais, a simples inscrição do imóvel no CAR não institui a reserva
legal, que depende de aprovação de sua localização pelo órgão
ambiental competente, nos moldes estabelecidos pelo artigo 14 da Lei
no 12.651/12, bem como identificação no imóvel dos remanescentes de
vegetação nativa, coordenadas geográficas e outras exigências
estabelecidas no artigo 29 do mesmo diploma legal.
Assim, a inscrição no CAR é apenas uma das etapas para a instituição da
reserva legal, devendo a apelante, após a aprovação da localização da
reserva legal, proceder com a sua demarcação e averbação junto ao
registro de imóveis.”. (destacamos)

Oportuno, ainda, destacar a fundamentação
constante da decisão que rejeitou os embargos declaratórios
opostos contra a r. sentença, também versando sobre a área de
reserva legal (fls. 250/252):
Em relação à Área de Reserva Legal e ao CAR, a sentença faz menção
expressa ao documento de fls. 222/224, esclarecendo que não basta a
indicação de mencionada área, e elencando, inclusive com transcrição
dos dispositivos legais pertinentes ao tema, os requisitos para sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005684-95.2014.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 5/5
devida instituição, os quais não restaram devidamente comprovados nos
autos, implicando na condenação contra a qual se insurge a
embargante, sem razão, contudo. (destacamos)
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Enfim, não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há que se alterar no
v. acórdão.
Isso posto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR